Tribunal: STF
Processo: HC 228400
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise da prevenção. Distribuição a cargo vago. Vedação. Art. 67, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Art. 10 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prevenção de Turma. Hipótese não configurada. Distribuição livre ou comum. Manutenção da relatoria.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Luiz Fux submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO Em 23/05/2023, foi distribuído à minha relatoria o presente feito. 



    Na petição de habeas corpus, o impetrante aduz que ‘a competência para julgamento é da 2ª Turma, eis que havia prevenção nesta Suprema Corte do Ministro Celso de Mello, atualmente aposentado, sendo caso de incidência do art. 10 do RISTF, tal como já decidido pelo Setor de Distribuição no HC 227272 (aposentadoria do Ministro Lewandowski)’. 



    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. 



    Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



    Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Fabrício Santos da Silva, indica como ato coator acórdão proferido pelo STJ nos autos da revisão Criminal nº 5.565/RS e como origem o processo nº 019/2.05.0001905-0 de Novo Hamburgo/RS. O Impetrante suscita a distribuição por prevenção à 2ª Turma tendo em vista vínculo na origem com o HC nº 97.141/STF (petição 52290/2023, doc.15 – ID 0b8bd153). 



    O HC nº 97.141/STF impetrado em favor de André Modesto Brandão e do ora paciente foi distribuído em 09/12/2008 de forma livre ao Sr. Ministro Celso de Mello, liminar indeferida em 04/03/2009, indeferido em 11/02/2014 e transitado em julgado em 24/02/2014 (sem decisão de Turma).



    Assim, quando da distribuição do presente HC nº 228.400, deixou-se de apontar prevenção para o HC nº 97.141, em razão do disposto no artigo 67, § 1º, do RISTF, que estabelece não haver distribuição para cargo vago e não incidindo, salvo melhor juízo, o artigo 10 do RISTF.



    À alta consideração de Vossa Excelência.



    Respeitosamente,



    Coordenadoria de Processamento Inicial/Secretaria Judiciária”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Obsta o § 1º do art. 67 do Regimento Interno desta Corte a distribuição de processo a cargo vago, hipótese dos autos. Transcrevo o preceito regimental:



    “§ 1º Não haverá distribuição a cargo vago e a Ministro licenciado ou em missão oficial por mais de trinta dias, impondo-se a compensação dos feitos livremente distribuídos ao Ministro que vier assumir o cargo ou retornar da licença ou missão oficial, salvo se o Tribunal dispensar a compensação.”



      4. Por seu turno, à incidência do art. 10 do RISTF necessário o conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes pela Turma, o que não ocorreu na espécie, exaurida a tramitação do HC 97.141 sem a sua submissão ao Colegiado, o que afasta tanto a aplicação do preceito regimental referido quanto o procedimento adotado por esta Corte no HC 227272, writ cuja causa fora objeto de exame pelo Órgão Fracionário em anterior impetração. Eis o teor do art. 10, caput, do RISTF:



    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal.”



      5. Mantida a distribuição livre do presente feito, à Secretaria Judiciária para fins de devolução dos autos ao Ministro Relator.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente